Tribunal: TJMT
Processo: 1011965-69.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011965-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALCILENE DA GUIA OLIVEIRA - CPF: 568.021.291-91 (RECORRENTE), JOYCE ALVES ORLANDO DE VERA ESCALANTE - CPF: 639.155.962-72 (ADVOGADO), ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE - CPF: 024.852.931-55 (ADVOGADO), FABIOLA COLINO BISPO SANTOS - CPF: 720.211.951-04 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇOS BANCÁRIOS- NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – DÍVIDA PAGA – PERMANÊNCIA NO REGISTRO COMO “PREJUÍZO” - DANO MORAL CONFIGURADO- VALOR FIXADO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, de modo que a manutenção da inscrição como “prejuízo” mesmo após o pagamento da dívida, configura falha na prestação do serviço, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

BANCO ITAUCARD S.A recorre da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização com obrigação de fazer proposta por ALCILENE DA GUIA OLIVEIRA

O Recorrente sustenta nas razões recursais a regularidade da manutenção do histórico de crédito- SCR , o qual não possui natureza de um sistema desabonador, de modo que a manutenção do histórico de operações de crédito, somente poderá causar transtornos em hipótese de manutenção mesmo após a quitação.

Alude que,
“o Recorrido permaneceu em atraso por 1257 dias. Quando há atraso no pagamento da dívida (total ou parcial) o Banco Central exige que a instituição financeira reconheça uma pequena probabilidade de que a operação não será paga e na medida em que o tempo vai passando e o contrato permanece em atraso, após o período de 6 a 12 meses, a instituição deve reconhecer todo saldo a pagar da operação como prejuízo (valor vencido e a vencer), e não apenas a quantia em atraso, motivo pelo qual ocorre a divergência.”

Alega que,
“o SCR não é cadastro restritivo, os dados constantes no sistema SCR do Banco Central do Brasil não são RESTRIÇÕES CREDITÍCIAS, os dados são apenas o reporte de TODAS AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS acerca de movimentações de seus clientes, banco de dados este de alimentação OBRIGATÓRIA pelo Banco Recorrente.”

Assevera que, inexiste na espécie dano moral passível de indenização.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

A Recorrida, devidamente intimada, não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ressai dos autos que a recorrida Alcilene da Guia Oliveira ajuizou a ação indenizatória, aduzindo em síntese:

“A Autora recentemente tentou obter crédito no mercado para subsidiar os seus negócios. Contudo, não obteve êxito, sendo o pedido negado pelo seu Banco. Confuso com a situação eis que costumaz cumpridor de suas obrigações, fez consulta ao “Registrato” do Banco Central e verificou a existência de apontamento feito pelo réu.

Nesse contexto, oportuno detalhar que consta no sistema SCR do BACEN lançamentos como “prejuízo” conforme se verifica pela tela do Registrato (doc. Anexo):

1) O Banco Itaucard S.A lançou no prejuízo as seguintes pontuações 13.025, negativas, os quais foram lançados pela Ré, respectivamente, no período de 01/2018, a 06/2020.

2. O referido apontamento consta na coluna de “risco total conforme ainda demonstra o relatório. O Autor desconhecia a averbação, eis que nunca fora notificado ou avisado da sua existência. Inclusive, atualmente, não há nenhum atraso ou dívida em aberto com essa instituição financeira Ré que justifique a persistência dos lançamentos até os dias atuais.

3. Conforme irá se tratar do mérito a seguir, o apontamento é indevido dada a ausência de notificação prévia ao consumidor, o que deve ser feito conforme tratam as normas de regência. Além disso, o SCR é um sistema restritivo conforme já é pacífico no STJ, motivo pelo qual o referido apontamento indevido influi na possibilidade de obtenção de crédito no mercado, manchando o nome do Autor, motivo pelo qual se faz necessário a reparação indenizatória por danos morais.

4. Portanto, trata-se de caso de falha na prestação de serviços da empresa Ré em detrimento do consumidor Autor, os quais demandam retirada do referido apontamento e a reparação por danos morais, conforme se fundamenta a seguir.”

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

A própria instituição financeira afirma que houve o pagamento do valor que se encontra no citado registro do Banco Central, razão pela qual não se justifica a manutenção da anotação como “prejuízo”.

Nesse sentido já decidiu esta e. Segunda Turma Recursal:

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANOS MORAIS RECONHECIDOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, de modo que a inscrição de dívida considerada inexigível em ação anteriormente ajuizada configura falha na prestação do serviço, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade in re ipsa.

2. Na hipótese de ausência de demonstração de negativações pretéritas, não há como aplicar o entendimento constante na Súmula 385 do STJ, de modo que é devida a fixação de danos morais.

3. Recurso da parte requerente conhecido e parcialmente provido

4. Recurso da parte requerida conhecido e improvido

5. Sentença reformada em parte. (N.U 1065670-16.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Posto isso
nego provimento
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023